Tribunal: TCU
Processo: 034.470/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7336/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 74/2020 conduzido pela administração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços especializados em manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico (programação e configuração), com o eventual fornecimento de peças, para o conjunto de equipamentos e softwares de telefonia pertencentes ao TSE; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o objeto do aludido certame teria sido adjudicado à 3Corp Technology Infraestrutura de Telecomunicações Ltda. pelo melhor lance sob o valor de R$ 889.400,00; Considerando que a ora representante alegou, em suma, que a empresa vencedora não teria apresentado o atestado de capacidade técnica sobre o engenheiro detentor da certificação em programação de sistemas da Alcatel, sugerindo o possível não atendimento do item 3.4 do edital; Considerando que a unidade técnica assinalou que, em sua resposta à oitiva (Peça 52), a administração do TSE teria informado que, após a reanálise da fase externa do certame, identificou o equívoco na admissibilidade da comprovação do vínculo do futuro responsável técnico pela 3Corp Technology Infraestrutura de Telecomunicações Ltda. e, assim, a aludida empresa deveria ter sido inabilitada ante o não cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo edital; Considerando que a administração do TSE teria informado, ainda, que o aludido pregão contou com apenas duas licitantes e a segunda colocada também não possuiria os requisitos necessários à habilitação, restando, pois, frustrado o aludido certame, e, a partir daí, sobreviria a intenção de promover o novo processo de licitação; Considerando, ainda, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência e, assim, promover o envio de ciência preventiva e corretiva sobre as falhas à administração do TSE; Considerando, todavia, que, estando o processo concluso para o julgamento, a administração do TSE publicou a Ata Complementar n.o 1 sobre o Pregão Eletrônico n.o 74/2020 (Peça 61), noticiando a inabilitação das duas únicas licitantes e o subsequente encerramento do aludido certame, sem o eventual vencedor, podendo o TCU conhecer, então, da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, dando por prejudicado, também, o referido pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, anotando como prejudicado, também, o referido pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 034.470/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda. (CNPJ 01.341.156/0001-07). 1.2. Interessada: 3Corp Technology S.A. Infraestrutura de Telecom (CNPJ 04.238.297/0004-21). 1.3. Órgão: Tribunal Superior Eleitoral. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Henrique Santana Guth, entre outros, representando a Brasconnect Telecomunicações e Informática Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à administração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, se abstenha de incluir a exigência de qualificação técnico-profissional como cláusula na qualificação técnico-operacional, contrariando o art. 30, § 1o, I e II, da Lei n.o 8.666, de 1993, e a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 2.441/2017, 2.208/2016 e 1.332/2006, do Plenário, e do Acórdão 2377/2008-TCU-Segunda Câmara , devendo observar esse procedimento, também, no processo de licitação lançado em substituição ao ora encerrado Pregão Eletrônico n.o 74/2020, sem prejuízo de a administração do TCE atentar, ainda, para a eventual necessidade de lançamento do novo certame com vistas a evitar a extensão da atual contratação ou a emergencial contratação dos aludidos serviços; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à administração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.8.1 deste Acórdão; e 1.8.3. arquivar o presente processo.